Tribunal: TJES
Processo: 5000178-73.2025.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000178-73.2025.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOACYR FIGUEIREDO FILHO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. PROVA DO CRÉDITO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em face de instituição financeira.

2. O apelante sustenta a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado, alegando não ter firmado o negócio.

3. A sentença recorrida reconheceu a regularidade da contratação com base nos documentos apresentados pelo banco, que incluíam assinatura eletrônica, geolocalização e comprovante de transferência de valores (TED).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico é válida diante dos elementos de segurança apresentados (biometria facial, geolocalização e logs de acesso) e da comprovação da disponibilização do numerário em conta do consumidor, afastando-se a alegação de fraude e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime a parte autora de apresentar lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, tampouco impede o fornecedor de demonstrar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC).

6. A contratação digital de produtos bancários é válida quando suportada por elementos técnicos robustos, como biometria facial, geolocalização e registros de auditoria, que asseguram a autenticidade da manifestação de vontade do contratante.

7. A comprovação da efetiva transferência do valor financiado para a conta bancária de titularidade do consumidor, via TED, corrobora a existência e a validade do negócio jurídico e afasta a presunção de fraude ou vício de consentimento.

8. A ausência de apresentação de extratos bancários contemporâneos à época dos fatos pela parte autora, aliada à prova documental da operação e do proveito econômico obtido, inviabiliza o acolhimento dos pleitos declaratório e indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico é considerada válida quando a instituição financeira apresenta elementos técnicos de autenticidade, como biometria facial e geolocalização, reforçada pela comprovação da efetiva disponibilização do crédito na conta do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação 5000966-46.2024.8.08.0030, Rel. Carlos Magno Moulin Lima, DJe 09/05/2025; TJES, Apelação 5001268-47.2022.8.08.0062, Rel. Arthur Jose Neiva de Almeida, DJe 12/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por MOACYR FIGUEIREDO FILHO (ID 15869779), visando à reforma da r. sentença de ID 15869778, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a parte autora aos ônus sucumbenciais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais (ID 15869779), o Apelante sustenta, em síntese: (a) que a sentença merece reforma pois foi vítima de fraude, não tendo contratado o empréstimo consignado objeto da lide; (b) que, em razão de sua hipervulnerabilidade como idoso, a simples "selfie" (biometria facial) apresentada pelo banco não é prova suficiente de manifestação de vontade livre e consciente; (c) que o banco não se desincumbiu do ônus probatório quanto à autenticidade da contratação (Tema 1.061/STJ), sendo necessária perícia técnica; (d) que a cobrança indevida em verba alimentar gera dano moral in re ipsa e enseja a restituição em dobro dos valores.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 15869784), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000178-73.2025.8.08.0005

APELANTE: MOACYR FIGUEIREDO FILHO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em verificar a validade da contratação do empréstimo consignado nº 370152487-2_0001, no valor financiado de R$ 1.551,99 (valor liberado de R$ 1.365,72), e a consequente existência ou não de danos materiais e morais indenizáveis.

Pela sentença hostilizada, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação eletrônica e a efetiva disponibilização do crédito em favor do autor, não havendo indícios de fraude ou vício de consentimento.

Em suas razões recursais (ID 15869779), o Apelante sustenta, em síntese: (a) que a sentença merece reforma pois foi vítima de fraude, não tendo contratado o empréstimo consignado objeto da lide; (b) que, em razão de sua hipervulnerabilidade como idoso, a simples "selfie" (biometria facial) apresentada pelo banco não é prova suficiente de manifestação de vontade livre e consciente; (c) que o banco não se desincumbiu do ônus probatório quanto à autenticidade da contratação (Tema 1.061/STJ), sendo necessária perícia técnica; (d) que a cobrança indevida em verba alimentar gera dano moral in re ipsa e enseja a restituição em dobro dos valores.

Pois bem.

No caso, observa-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova. Contudo, tal inversão não exime a parte autora de apresentar lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, nem impede que o fornecedor demonstre a regularidade da prestação do serviço (art. 373, II, CPC e art. 14, §3º, CDC), o que ocorreu na hipótese vertente.

Consoante cediço, a contratação digital de produtos e serviços bancários é amplamente aceita, desde que respeitados os requisitos mínimos de segurança e comprovação da manifestação de vontade do consumidor. Neste contexto, a mera negativa do consumidor quanto à celebração do negócio, desacompanhada de indícios mínimos de fraude, não é suficiente para afastar a presunção de validade da contratação regularmente formalizada.

No caso vertente, exsurge do contexto probatório colacionado aos autos que o Banco Apelado trouxe prova robusta da existência e validade do negócio jurídico. Quanto ao ponto, o “Dossiê de Contratação” (ID 15869771) demonstra que a operação foi realizada em 27/01/2023, mediante assinatura eletrônica com biometria facial ("selfie"), acompanhada de dados de auditoria como geolocalização (-21.1574403, -41.5649765), IP do dispositivo e trilha de aceites dos termos contratuais.

Noutro viés, a instituição financeira comprovou o efetivo proveito econômico obtido pelo Apelante, porquanto o comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED) de ID 15869770 atesta que o valor líquido do empréstimo, na quantia de R$ 1.365,72, foi creditado no dia 30/01/2023 na conta corrente de titularidade do Autor junto ao Banco do Brasil (Agência 0155, Conta 5100278850).

Ademais, embora o Apelante alegue não ter recebido o valor, não juntou aos autos o extrato bancário do mês da contratação (Janeiro/2023), limitando-se a apresentar extratos do ano de 2025, o que fragiliza a alegação autoral, além de inexistir demonstração de eventual extravio de documentos ou uso indevido de seus dados, tampouco registro de boletim de ocorrência que corroborasse a alegação de fraude.

Nesse cenário, tem-se por suficientemente demonstrada a efetiva realização do negócio jurídico, como, aliás, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça ao se deparar com caso semelhante ao que ora se aprecia:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE FRAUDE. PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob o fundamento de regularidade na contratação de empréstimo consignado realizada digitalmente, mediante assinatura eletrônica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em apurar: (I) se houve fraude na contratação do empréstimo consignado imputada à instituição financeira; (II) se a instituição financeira logrou comprovar a validade da contratação por meio eletrônico; III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira apresentou elementos técnicos e documentais suficientes para comprovar a autenticidade da contratação: assinatura digital, aceite da política de privacidade, resumo do contrato, selfie da contratante, geolocalização coincidente com o endereço da autora e IP do dispositivo utilizado. 4. Ausente prova de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, inaplicável a responsabilidade objetiva da instituição financeira . 5. Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para 15% nos termos do art. 85, § 11, do CPC . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "É válida a contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico quando comprovada, pela instituição financeira, a regularidade do procedimento e a anuência da parte contratante, mediante assinatura digital, geolocalização, selfie e demais elementos de segurança digital ." Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 5004439-97.2024.8.08 .0011, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 17 .03.2025; TJES, AC nº 5005233-15.2021.8 .08.0047, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j . 17.05.2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009664620248080030, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível. Dje: 09/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 2 . Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 3. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 4 . Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012684720228080062, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível. Dje: 12/08/2024)

Portanto, não havendo ato ilícito praticado pelo Apelado, que agiu no exercício regular de seu direito ao cobrar por contrato validamente pactuado e adimplido (entrega do dinheiro), não há suporte fático ou jurídico para os pleitos de repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe nego provimento.

Em observância ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.